Tribunal: TJSP
Processo: 1005410-29.2014.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Arrendamento Mercantil. Ação de reintegração de posse. Extinção do processo sem resolução do mérito. Abandono da causa. Intimação pessoal da parte no endereço informado na petição inicial. Regular intimação, feita pelo correio, considerando que houve mudança de endereço sem comunicação ao Juízo. Inteligência dos artigos 77, inciso V e 274, § único do CPC. Abandono configurado. Extinção

Ementa:
Apelação. Arrendamento Mercantil. Ação de reintegração de posse. Extinção do processo sem resolução do mérito. Abandono da causa. Intimação pessoal da parte no endereço informado na petição inicial. Regular intimação, feita pelo correio, considerando que houve mudança de endereço sem comunicação ao Juízo. Inteligência dos artigos 77, inciso V e 274, § único do CPC. Abandono configurado. Extinção adequada do processo nos termos do art. 485, III, do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383566
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005410-29.2014.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante BV LEASING
- ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, são apelados SILVIA ELENA SAMPAIO
(INVENTARIANTE) e PAULO PINTO SAMPAIO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005410-29.2014.8.26.0132 -Voto no 9251
2
Voto no 9.251
Apelação no 1005410-29.2014.8.26.0132
Apelante: BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A.
Apelado: ESPÓLIO DE PAULO PINTO SAMPAIO (representado por SILVIA ELENA SAMPAIO)
Comarca: Catanduva (2a Vara Cível)
Apelação. Arrendamento Mercantil. Ação de reintegração de
posse. Extinção do processo sem resolução do mérito. Abandono
da causa. Intimação pessoal da parte no endereço informado na
petição inicial. Regular intimação, feita pelo correio, considerando
que houve mudança de endereço sem comunicação ao Juízo.
Inteligência dos artigos 77, inciso V e 274, § único do CPC.
Abandono configurado. Extinção adequada do processo nos
termos do art. 485, III, do CPC. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
129/130, posteriormente integrada pela decisão de fls. 142/143, proferida nos autos da ação
de reintegração de posse promovida pela BV Leasing Arrendamento Mercantil S/A. em
face de Paulo Pinto Sampaio (Espólio), que extinguiu o processo, sem exame de mérito, na
forma do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.
Irresignada, recorreu a Autora, ora Apelante, requerendo a reforma da
sentença, sob o argumento de que não foi intimada pessoalmente a dar andamento ao
processo, na forma exigida pelo § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.
Sob tais fundamentos, pugnou pelo provimento do recurso interposto
com a consequente anulação da sentença.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
O espólio Réu apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da
sentença de extinção.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005410-29.2014.8.26.0132 -Voto no 9251
3
I Fundamentação
Em que pese o inconformismo da Apelante, o decreto de extinção da ação
nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil era mesmo medida de rigor.
Depreende-se da análise dos autos que foi expedida carta de intimação
pessoal à Apelante, no mesmo endereço constante da exordial, para promover andamento
ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (fls. 122), tendo o AR retornado
com a informação de que a mesma havia se mudado de endereço (fls. 123).
Nova tentativa foi realizada, nos termos da carta de intimação e
respectivo AR de fls. 127/128.
Tanto o despacho de fls. 117 quanto o despacho de fls. 124 foram
devidamente publicados na imprensa oficial, sendo certo, portanto, que os patronos
regularmente constituídos nos autos também tomaram ciência da referida determinação.
Reza o artigo 77, inciso V e o parágrafo único, do artigo 274, ambos do
Código de Processo Civil, respectivamente, que:
“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus
procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:
(...)
V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço
residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa
informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”.
“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às
partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do
processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou
chefe de secretaria.
Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço
constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a
modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao
juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega
da correspondência no primitivo endereço”.
A análise conjunta dos referidos dispositivos legais não permite outra
conclusão senão a de que a sentença acertou ao extinguir o processo nos termos do artigo
485, III, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005410-29.2014.8.26.0132 -Voto no 9251
4
Isto, porque, a carta de intimação de fls. 122 foi enviada ao endereço que
a Apelante informou em sua petição inicial.
Com efeito, nos termos do inciso V do artigo 77 supra transcrito, a
comunicação de eventual mudança de endereço nos autos é de responsabilidade da parte,
sendo certo que cumpria à Apelante, e tão somente a ela, o ônus de comunicar ao Juízo a
quo a mudança do endereço noticiado na inicial, o que definitivamente não se verificou na
hipótese vertente, razão pela qual, revela-se de rigor a aplicação do parágrafo único do
artigo 274 do Código de Processo Civil, devendo ser considerada válida a intimação
pessoal no endereço fornecido pela Apelante nos autos.
Diante de tais circunstâncias, considerada perfeitamente válida a
intimação da Apelante e quedando-se a mesma absolutamente inerte, a extinção do
processo em razão do abandono da causa era mesmo medida de rigor.
Na esteira deste entendimento já se manifestou este E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, inclusive esta Colenda 34a Câmara de Direito Privado,
consoante demonstram as ementas dos recentes julgados abaixo:
“Apelação. Arrendamento Mercantil. Ação de reintegração de posse.
Extinção do processo sem resolução do mérito. Abandono da causa.
Intimação pessoal da parte no endereço informado na petição inicial.
Regular intimação da parte, feita pelo correio, considerando que houve
mudança de endereço sem comunicação ao Juízo. Inteligência dos artigos
77, inciso V e 274, § único do CPC. Abandono configurado. Extinção
adequada do processo nos termos do art. 485, III, do CPC. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(TJSP
-
Apelação
Cível
1039544-18.2013.8.26.0100; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro: 23/10/2019) (grifamos e destacamos)
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA
PELA AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, DO CPC.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NO ENDEREÇO INFORMADO NA
INICIAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ART. 274,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CPC.
INÉRCIA
CARACTERIZADA.
SENTENÇA MANTIDA. Apelação não provida”. (TJSP - Apelação Cível
1021012-44.2017.8.26.0071; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/07/2019; Data de Registro: 17/07/2019) (grifamos e destacamos)
“Apelação Ação de Busca e Apreensão Alienação Fiduciária Veículo
localizado e réu não citado Extinção do processo sem julgamento do mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005410-29.2014.8.26.0132 -Voto no 9251
5
com fundamento no art. 267, inc. III, c.c. o parágrafo único e art. 238, §
único, ambos do Código de Processo Civil de 1973 Hipótese de abandono
da causa por inércia da parte em diligência que lhe competia Intimação
pessoal da instituição financeira autora para dar andamento ao feito em 48
horas Observância do parágrafo primeiro, art. 267, do Código de Processo
Civil, de 1973 Intimação encaminhada para o endereço fornecido nos
autos - Aviso de recebimento negativo, com a informação de que a autora
havia se mudado do local Ausência de comunicação nos autos da alteração
de endereço Ônus da autora Validade da intimação Inteligência do
parágrafo único, do art. 238 do CPC, de 1973 Sentença mantida Recurso
improvido”. (TJSP - Apelação Cível 0003843-98.2009.8.26.0020; Relator
(a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019) (grifamos e destacamos)
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

EXTINÇÃO POR FALTA DE IMPULSO PROCESSUAL DA PARTE
INTIMAÇÃO PESSOAL
VALIDADE
Desídia da parte autora
caracterizada em comunicar seu novo endereço Incidência do art. 485, III
e § 1o do NCPC (art. 267, III e § 1° do CPC/73). RECURSO DESPROVIDO”.
(TJSP - Apelação 3000444-08.2013.8.26.0040; Rel.: Antônio Nascimento; 26a
Câmara de Direito Privado; 08/01/2018) (grifamos e destacamos)
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Extinção sem julgamento do
mérito CPC, art. 485, III, c.c. art. 925 Razoabilidade Desnecessidade de
intimação do patrono da parte, à ausência de previsão legal "AR" negativou
"mudou-se" É dever das partes manter informado o juízo sobre eventuais
mudanças de endereço, presumindo válida a intimação endereçada ao
endereço constante dos autos, mesmo que não intimada pessoalmente a
parte. Inteligência dos artigos 77, inciso V e 274, parágrafo único do Código
de Processo Civil Precedentes Recurso não provido”. (TJSP - Apelação
Cível 1017425-91.2015.8.26.0068; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/05/2019; Data de Registro: 10/05/2019) (grifamos e
destacamos)
Diante de tais circunstâncias, a manutenção do decreto de extinção
da ação revela-se medida de rigor.
III Conclusão
Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator